Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721974-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do procedimento comum n.o 0702504-84.2024.8.07.0014 ajuizado pelo ora agravante em desfavor do BANCO BRADESCO e outros, indeferiu a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora